Tribunal: TJDFT
Processo: 0723293-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CRUZAMENTO DE VIAS. SEMÁFORO INTERMITENTE. PREFERÊNCIA. CONDUTOR QUE TRAFEGA PELA VIA PRINCIPAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a configuração do dever de indenizar, faz-se necessário demonstrar os seguintes pressupostos: ação ou omissão ilícita do agente, dano e nexo de causalidade.
2. No cruzamento entre vias urbanas, durante a intermitência da sinalização semafórica, a preferência é do veículo que trafega pela via principal, devendo o condutor que circula pela via secundária se certificar que a manobra pretendida pode ser executada sem perigo para os condutores que trafegam pela via principal.
3. Recurso conhecido e não provido.